Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-85.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001414-85.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ORACIO RIBEIRO ALVES Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PIS/COFINS. CONSUMIDOR FINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. TUSD E TUST. INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, ajuizada por consumidor final contra o Estado da Bahia, ao fundamento de ilegitimidade ativa. O autor pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS e a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor final é parte legítima para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS; (ii) saber se há legitimidade ativa do consumidor final para discutir a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e, no mérito, se é válida essa incidência. III. Razões de decidir Segundo a jurisprudência consolidada no Tema 173/STJ, o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, é parte ilegítima para propor ação visando à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, por não ser contribuinte de direito desses tributos. A sentença apelada omitiu-se quanto à análise da legitimidade ativa do consumidor final para discutir a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, matéria que deve ser conhecida em grau de apelação por força do art. 1.013, §3º, I, do CPC. O Tema 537/STJ reconhece a legitimidade ativa do consumidor final para discutir a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, considerando sua posição jurídica na relação de consumo e tributária. No mérito, o Tema 986/STJ, julgado em 13/03/2024 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, seja ele livre ou cativo. A ação foi ajuizada em 14/09/2021, ou seja, após o marco da modulação dos efeitos fixado pelo STJ no Tema 986 (27/03/2017), não sendo aplicável nenhuma das exceções admitidas. A ADI nº 7.195/DF, atualmente em trâmite no STF, não gerou determinação de suspensão nacional de processos sobre a matéria, nem acórdão com eficácia vinculante que justifique a suspensão ou reforma do julgamento. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa do consumidor quanto à discussão sobre TUST/TUSD, com julgamento de improcedência do pedido, nos termos do Tema 986/STJ. Tese de julgamento: “1. O consumidor final é parte ilegítima para discutir a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. O consumidor final é parte legítima para discutir a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD. 3. É válida a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD quando cobradas diretamente do consumidor final.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 1.013, §3º, I; Lei nº 8.987/1995, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 903.394/AL (Tema 173), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp nº 1.299.303/SC (Tema 537), Rel. Min. Mauro Campbell; STJ, REsp nº 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001414-85.2021.8.05.0052, em que figura como apelante ORACIO RIBEIRO ALVES e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria